Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701672-98.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS GUEDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito